Tribunal: TJSP
Processo: 2343572-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTES CELEBRARAM ACORDO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de ofícios a diversos entes públicos e privados, a fim de promover a penhora dos créditos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTES CELEBRARAM ACORDO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de ofícios a diversos entes públicos e privados, a fim de promover a penhora dos créditos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de deferir o pedido de desbloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Partes que celebraram acordo, após a distribuição deste recurso.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso prejudicado.